Tribunal: TJDFT
Processo: 0701058-52.2019.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701058-52.2019.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BEATRIZ DE ALBUQUERQUE CAVALCANTE, TELMA DE LIRA DANTAS, VICTOR DE ALBUQUERQUE CAVALCANTE APELADO: LAURO RODRIGUES DOS SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por BEATRIZ DE ALBUQUERQUE CAVALCANTE, TELMA DE LIRA DANTAS e VICTOR DE ALBUQUERQUE CAVALCANTE contra sentença proferida em embargos de terceiros opostos em desfavor de LAURO RODRIGUES DOS SANTOS. Após a inclusão do feito em pauta de julgamento, por meio da petição de ID 28829946, a advogada dos apelantes, Dra. Míryan Hellen Guimarães de Sousa, OAB/DF 64.678, informa a renúncia do mandato e requer a juntada de substabelecimento ao novo procurador constituído, Dr. Diego Reginato Oliveira Leite, OAB/SP 256.887, aos apelantes Beatriz de Albuquerque Cavalcante e Victor de Albuquerque Cavalcante. Em relação à apelante Telma de Lira Dantas, a causídica peticionante informa a renúncia do mandato, por motivo de foro íntimo, e requer a nomeação de patrono substituto para prosseguimento do feito. No entanto, a patrona não comprovou que cientificou a apelante nos termos do art. 112 do CPC. Verifica-se que a apelação em epigrafe está incluída na Pauta de Julgamento Virtual do dia 08/09/2021 no período de 08/09 até 15/09/2021 (ID 28110660). Ademais, esclarece-se que a patrona peticionante é responsável até 10 dias após a comprovação da notificação, nos termos do art. 112, parágrafo 1o do CPC. E, ainda que haja a notificação da parte, a causídica ainda estará representando a apelante Telma de Lira Dantas, não havendo necessidade de retirada do feito da pauta de julgamento. Nesse contexto, intime-se a advogada Dra. Míryan Hellen Guimarães de Sousa, OAB/DF 64.678, para que regularize a renúncia do mandato, observando-se que, até a regularização, continuará a representar a apelante Telma de Lira Dantas. À Secretaria para substituição do novo do patrono dos apelantes Beatriz de Albuquerque Cavalcante e Victor de Albuquerque Cavalcante, Dr. Diego Reginato Oliveira Leite, OAB/SP 256.887. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de setembro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator